Tribunal: TJMT
Processo: 1002862-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002862-36.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES DO NASCIMENTO - CPF: 018.275.241-03 (ADVOGADO), SINOP ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA - CNPJ: 28.325.098/0001-76 (IMPETRANTE), EDSON CARLOS WRUBEL JUNIOR (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GARDENIA RODRIGUES BRAGA - CPF: 028.508.861-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO POR ORDEM JUDICIAL – MODIFICAÇÃO POSTERIOR DO RITO DE PAGAMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO EXIGIDO EM AUTOS APARTADOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 7o, III, DA LEI 12.016/2009 – LIMINAR DEFERIDA SUBMETIDA AO REFERENDO DO COLEGIADO.

É cabível a concessão de liminar em mandado de segurança quando demonstrado que decisão judicial impôs ônus excessivo à parte que executou obrigação por ordem do juízo, exigindo novo incidente processual para reembolso de valor já reconhecido judicialmente. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o referendo da liminar que restabelece o trâmite anteriormente adotado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por SOT Ortopedia e Traumatologia Ltda., contra ato do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, consubstanciado na decisão de ID 219420056, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 1028526-58.2025.8.11.0015.

A impetrante sustenta que, diante do descumprimento de ordem judicial pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, foi autorizada judicialmente a realização de procedimento cirúrgico em caráter particular, tendo, após a execução do serviço, apresentado nota fiscal no valor de R$ 78.000,00 para fins de reembolso.

No entanto, após devolução dos autos pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, o juízo impetrado determinou a exigência de cumprimento provisório de sentença em autos apartados como condição para pagamento, modificando o trâmite até então seguido no processo.

Aduz a impetrante que essa nova exigência não encontra respaldo legal e contraria os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé, além de criar óbice indevido ao recebimento de crédito já reconhecido por decisão judicial.

Pugna, assim, pela concessão da segurança, para que o pagamento seja processado nos autos principais, admitindo-se, inclusive, a expedição de alvará ou bloqueio judicial do valor devido.

A medida liminar foi deferida por decisão unipessoal desta Relatora no ID 343356398, para: a) suspender os efeitos da decisão judicial de ID 219420056; b) determinar o processamento do pagamento nos autos originários; c) autorizar, se necessário, o bloqueio judicial e a expedição de alvará.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – REFERENDO DA LIMINAR

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, cumpre destacar que a via mandamental é adequada e cabível, conforme o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei 12.016/2009, sempre que houver alegação de violação a direito líquido e certo, demonstrável de plano, por ato de autoridade pública, quando inexistir recurso próprio eficaz.

Na espécie, o ato impugnado decorre de decisão judicial que modificou repentinamente o rito de pagamento de valor já reconhecido judicialmente, impondo à parte que cumpriu integralmente a ordem a necessidade de novo incidente processual (cumprimento provisório), com risco concreto de prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional.

Conforme prevê o art. 17-B, I, “b”, do Regimento Interno do TJMT, a competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato de Juiz de Direito de primeira instância em matéria de direito público é da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, o que justifica a apreciação do presente feito por este colegiado.

No tocante ao mérito da liminar, esta foi deferida com fundamento no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, uma vez que presentes os requisitos legais:

·

Fumus boni iuris: decorre da existência de ordem judicial autorizando expressamente a realização do procedimento cirúrgico, com previsão de posterior reembolso mediante apresentação de nota fiscal. A impetrante cumpriu rigorosamente a decisão e apresentou os documentos comprobatórios. A decisão impugnada, ao impor novo trâmite processual, sem base legal, fere os princípios da confiança legítima, boa-fé processual e segurança jurídica.

·

Periculum in mora: é evidente, pois a unidade de saúde impetrante arcou com os custos do procedimento e recolhimento de tributos. A demora no pagamento compromete sua estabilidade financeira e, por consequência, a continuidade da prestação de serviços médicos especializados à coletividade.

Ademais, o próprio Estado de Mato Grosso manifestou-se contrariamente ao cumprimento provisório em autos apartados, reconhecendo a inadequação da via imposta pelo juízo de origem, o que reforça a plausibilidade do direito alegado.

Portanto, não se vislumbra risco na concessão da liminar, que apenas restabeleceu o trâmite regular previamente adotado, sem adentrar indevidamente no mérito, restringindo-se à análise da urgência e verossimilhança das alegações.

Ante o exposto, submeto ao referendo do Colegiado a liminar deferida por meio do ID 343356398, nos termos propostos, por estarem presentes os requisitos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, mantendo suspensos os efeitos da decisão de ID 219420056 e assegurando o processamento do pagamento da impetrante nos autos originários.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026